Tribunal: TJDFT
Processo: 0725492-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725492-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILIA MARTINS DOS SANTOS DE LIMA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões ao agravo interno nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora